Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706077-86.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PAMELLA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB PAZ NO TRANSITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM AUTOESCOLA. DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS, PENSÃO VITALÍCIA E PERDA DE CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em aula prática de motocicleta, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A autora apelou para pleitear a majoração da indenização e o reconhecimento de outros danos alegadamente sofridos, como materiais (R$ 708,87), estéticos (R$ 5.000,00), perda de uma chance (R$ 150.000,00) e pensão vitalícia de três salários-mínimos mensais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nexo causal entre as lesões alegadas e os serviços prestados pela autoescola e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de indenização por danos materiais, danos estéticos, perda de uma chance e pensão vitalícia. III. Razões de decidir 3. A fratura na mão esquerda da autora foi agravada por ato de terceiro, não vinculado à empresa ré, rompendo o nexo causal exigido para responsabilização objetiva nos termos do art. 14, §3o, do CDC. 4. Quanto à lesão no joelho, não há nos autos laudo pericial ou documentação médica conclusiva que comprove sequela permanente ou redução funcional, tampouco a alegada incapacidade laboral. 5. Inexistem elementos que comprovem dano estético visível ou permanente. 6. A tese de perda de uma chance foi corretamente afastada, pois a autora não provou vínculo formal de trabalho ou expectativa real e concreta de obtenção de vantagem frustrada. 7. A pensão vitalícia também não é devida, diante da ausência de prova de incapacidade total e permanente para o trabalho. 8. Os documentos que instruem o pedido de ressarcimento de danos materiais (recibos e notas fiscais) são genéricos e não guardam correlação direta com as lesões supostamente sofridas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A fratura decorrente de ação de terceiro sem vínculo com a ré rompe o nexo causal exigido para a responsabilização objetiva. 2. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento de incapacidade laboral, dano estético, perda de chance e necessidade de pensão. 3. Recibos genéricos e não vinculados ao tratamento médico não autorizam o reconhecimento de danos materiais.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, 369, 370, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial que, segundo verbera, seria necessária para aferição segura de sua incapacidade; b) artigos 944, 950 e 951, todos do Código Civil, defendendo o direito à pensão vitalícia, e à indenização pelos danos materiais, lucros cessantes, danos estéticos, e pela perda de uma chance experimentados. Argumenta que atuava como designer de cílios, atividade que exige destreza manual, firmeza postural e coordenação fina, atributos comprometidos pelas sequelas do acidente, que a impedem de dar continuidade ao seu ofício e de prover dignamente o próprio sustento. Sustenta ter produzido provas suficientes acerca da persistência das limitações funcionais no joelho e na mão esquerda, com perda de mobilidade e força. Acrescenta que a turma julgadora desconsiderou o fato de que se trata de “pessoa de parcos recursos, que depende essencialmente da rede pública de saúde e, em diversas ocasiões, não tem acesso a notas fiscais formais, mas sim a comprovantes simples de despesas efetivamente realizadas”, não sendo possível exigir-lhe, quanto aos recibos e notas fiscais apresentados, o cumprimento de formalidade incompatível com sua realidade econômica. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado em relação às teses recursais. Aponta, ainda, violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que sejam conhecidos e admitidos documentos novos que carreou para os autos juntamente com a peça recursal e, também, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HALYSTON GONÇALVES BRAZ, devidamente inscrito na OAB/DF 52.701 (ID 75801373). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, 369, 370, todos do CPC, 944, 950 e 951, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que: a análise dos autos revela que não restou comprovado o nexo de causalidade direto e imediato entre os danos alegados pela autora e o serviço prestado pela empresa ré (...) a lesão foi agravada por um fato superveniente atribuível a terceiro não vinculado à empresa ré (...) Quanto à lesão no joelho (...) não há nenhum elemento probatório capaz de demonstrar a existência de sequelas permanentes, redução de capacidade funcional ou debilidade física duradoura. A autora não produziu prova pericial — nem sequer a requereu — e tampouco apresentou laudo médico conclusivo que ateste a alegada incapacidade para o exercício de atividade profissional (...) não há prova de deformidade permanente ou alteração relevante na aparência da autora (...) A autora não demonstrou vínculo formal, estabilidade de atividade profissional anterior, tampouco provas de ganhos regulares que pudessem fundamentar a perda da oportunidade. Além disso, a alegada inaptidão laboral, fundamento do pleito, não foi comprovada por prova técnica ou perícia médica (...)Quanto à pensão vitalícia, por se tratar de prestação continuada fundada em incapacidade para o trabalho, sua concessão pressupõe a existência de sequela definitiva ou invalidez laborativa, o que, como já se demonstrou, não foi provado” (ID 74942219). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao indicado malferimento aos artigos aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de admissão de documentos novos, porquanto tal questão escapa à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 75801373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029